Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-25.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Nulidade da abordagem policial, da busca pessoal e ingresso domiciliar, bem como das provas derivadas por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. Réu que ostentava mandado de prisão temporária em aberto, decorrente de outro processo. Excludente de ilicitude de legítima defesa não comprovada. Pena que não pode ser fixada aquém

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Autoria e materialidade comprovadas. Nulidade da abordagem policial, da busca pessoal e ingresso domiciliar, bem como das provas derivadas por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. Réu que ostentava mandado de prisão temporária em aberto, decorrente de outro processo. Excludente de ilicitude de legítima defesa não comprovada. Pena que não pode ser fixada aquém do mínimo legal, em consonância com entendimento sumulado do E. STJ. Recurso improvido.